Tribunal: TJDFT
Processo: 0724570-03.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:
Processo : 0724570-03.2024.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da r. decisão proferida em mandado de segurança (id. 198511485 dos autos originários n. 0719709-68.2024.8.07.0001), que indeferiu o pedido liminar para determinar que a autoridade coatora proceda à abertura da tramitação simplificada do diploma médico do impetrante, aqui agravante, com a conclusão do procedimento em até 90 (noventa) dias, mediante parecer favorável ou desfavorável ao pleito de revalidação do diploma e, em sendo favorável, que proceda com a entrega do apostilamento do diploma, sob pena de multa. Fundamentou o juízo singular: Examinando os autos a partir de um juízo de cognição sumária, não foi possível visualizar ilegalidade flagrante no ato vergastado, tendo em vista que a mensagem eletrônica encaminhada pela UNDF ressalta que, de fato, a Resolução n.o 01/2023, do Conselho de Educação da Secretaria de Estado da Educação do Distrito Federal (SEE-DF) prevê que “A revalidação de diploma de graduação é a equiparação formal dos estudos em cursos de graduação concluídos em instituições estrangeiras que sejam correlatos ou semelhantes ao currículo de instituição de Educação Superior brasileira, ainda que, eventualmente, não haja correspondência de nomenclaturas.”, e que “A revalidação é de competência das universidades públicas pertencentes ao sistema federal de ensino que tenham curso do mesmo nível e área ou equivalente, respeitando-se os acordos internacionais de reciprocidade ou equiparação, nos termos da legislação vigente.” (art. 46, caput e §2o). É relevante consignar que, aparentemente, a referida Resolução é compatível com o texto da Constituição Federal de 1988, o qual dispõe que "A União organizará o sistema federal de ensino e o dos Territórios, financiará as instituições de ensino públicas federais e exercerá, em matéria educacional, função redistributiva e supletiva, de forma a garantir equalização de oportunidades educacionais e padrão mínimo de qualidade do ensino mediante assistência técnica e financeira aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios;" (art. 211, §1o), e que "Compete privativamente à União legislar sobre diretrizes e bases da educação nacional" (art. 22, XXIV). A propósito, vale dizer que o Ministério de Estado da Educação (órgão vinculado à Administração Centralizada da União), ciente de que a República Federativa do Brasil não possui nenhum acordo bilateral ou multilateral de revalidação/reconhecimento automático de diplomas de nível superior com outro(s) país(es), criou um portal eletrônico específico com informações detalhadas sobre o tema, a saber a Plataforma Carolina Bori, que pode ser acessado(a) no endereço eletrônico https://carolinabori.mec.gov.br/?pagina=inicial. No referido sítio eletrônico, é possível consultar, publicamente, quais são as instituições de ensino brasileiras que admitem a revalidação de diplomas de curso superior conquistados no estrangeiro, e, ao que tudo indica, a UNDF não é uma delas. Nesse pórtico, revela-se ausente o fumus boni iuris, requisito indispensável à concessão da medida liminar. Com efeito, mostra-se prudente aguardar o regular trâmite do writ, com o recebimento das necessárias informações da autoridade coatora, a fim de melhor analisar a situação submetida ao crivo do Juízo. O agravante ressalta que, diferentemente do que constou na decisão agravada, “há sim acordo internacional feito entre o MEC e os países do MERCOSUL, chamado ARCU-SUL, que se trata de um sistema de Acreditação Regional de Cursos de Graduação do Mercosul que avalia os cursos e verifica o nível da qualidade do ensino superior desses países”. Afirma que a Resolução 1/2022 do Conselho Nacional da Educação regulamenta a revalidação simplificada no Brasil e, no art. 12, dispõe que as universidades estrangeiras que forem acreditadas no Arcu-sul tem direito de obter a revalidação simplificada no Brasil. Aduz que a universidade na qual se formou possui acreditação vigente no Arcu-sul. Alega que atende ao requisito exigido no art. 12 da Resolução CNE 1/2022, ressaltando que o processo de revalidação de diploma na modalidade simplificada deve ser admitido a qualquer tempo pela universidade pública. Salienta que a Universidade do Distrito Federal é uma universidade pública, conforme Lei Complementar 986/2021. Argumenta que “a negativa da agravada ao requerimento administrativo de abertura do processo de revalidação simplificada caracteriza-se como uma ilegalidade flagrante, vez que está violando direito expresso da resolução no 1/2022 do CNE”. Observa que, a despeito da autonomia concedida às universidades, o art. 53 da Lei 9.394/96 estabelece que as normas elaboradas pelas universidades públicas não podem contrariar as normas do Ministério da Educação. Disserta sobre a competência privativa da União de legislar sobre diretrizes e bases da educação nacional, concluindo que a recusa de realizar o procedimento de revalidação simplificada de diplomas de graduação obtidos no exterior viola a Resolução CNE 1/2022 e a Lei 9.394/96. Requer a concessão da tutela de urgência recursal para “determinar que a autoridade admita o processo de revalidação simplificada do Agravante, emitindo, em até 90 (noventa) dias, parecer quanto ao direito de revalidação” e, ao final, a reforma da decisão agravada. É o relatório. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, inc. I, do CPC. A tutela provisória de urgência deve ser concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. Ademais, de acordo com o art. 7o, inc. III, da Lei n. 12.016/09, a medida liminar no mandado de segurança pressupõe a presença cumulativa do fundamento relevante e da possibilidade de o ato impugnado resultar a ineficácia da medida, se deferida ao final. Em sede preliminar, não vislumbro presente requisito autorizador para deferimento da liminar. De acordo com o art. 48, § 2o, da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, o diploma de graduação expedido por universidades estrangeiras será revalidado por universidades públicas que tenham curso do mesmo nível e área ou equivalente, respeitando-se os acordos internacionais de reciprocidade ou equiparação. Nesse sentido, a Resolução CNE/CES 1/2022 “dispõe sobre normas referentes à revalidação de diplomas de cursos de graduação e ao reconhecimento de diplomas de pós-graduação stricto sensu (mestrado e doutorado), expedidos por estabelecimentos estrangeiros de ensino superior”. O art. 1o, caput, da referida Resolução, institui que “Os diplomas de cursos de graduação e de pós-graduação stricto sensu (mestrado e doutorado), expedidos por instituições estrangeiras de educação superior e pesquisa, legalmente constituídas para esse fim em seus países de origem, poderão ser declarados equivalentes aos concedidos no Brasil e hábeis para os fins previstos em lei, mediante processo de revalidação ou reconhecimento, respectivamente, por instituição de educação superior brasileira, nos termos da presente Resolução”. Sobre o processo de revalidação de diplomas de cursos superiores obtidos no exterior e demais procedimentos correlatos, os artigos 3o e 4o da Resolução CNE/CES 1/2022 trazem relevante regramento. Vejamos a redação: Art. 3o Os diplomas de graduação obtidos no exterior poderão ser revalidados por universidades públicas brasileiras, regularmente credenciadas, criadas e mantidas pelo poder público, que tenham curso reconhecido do mesmo nível e área ou equivalente. Art. 4o Os procedimentos relativos às orientações gerais de tramitação dos processos de solicitação de revalidação de diplomas de graduação estrangeiros serão estabelecidos pelo Ministério da Educação (MEC), por meio da Secretaria de Educação Superior (Sesu), cabendo às universidades públicas a organização e a publicação de normas específicas. § 1o Os procedimentos de que trata o caput serão adotados por todas as universidades públicas brasileiras. § 2o O Ministério da Educação (MEC) informará às universidades dos procedimentos de que trata o caput em até 60 (sessenta) dias após a publicação da presente Resolução. § 3o As universidades divulgarão suas normas internas, tornando-as disponíveis aos(às) interessados(as), de acordo com o disposto no caput, em até 60 (sessenta) dias do recebimento das informações do Ministério da Educação. § 4o O processo de revalidação de diplomas de cursos superiores obtidos no exterior deverá ser admitido a qualquer data pela universidade pública e concluído no prazo máximo de até 180 (cento e oitenta) dias, a contar da data do protocolo na universidade pública responsável pelo processo ou registro eletrônico equivalente. § 5o Em não havendo observância do disposto no parágrafo anterior, deverão ser aplicadas as penalidades, conforme o caso, do processo administrativo à instância revalidadora da universidade, por órgão superior da própria universidade pública ou, quando for o caso, por órgãos de controle da atividade pública e do Ministério da Educação. Ainda sobre o processo de revalidação de diplomas, o art. 11, caput, da Resolução em referência, estabelece que “cursos estrangeiros, da mesma instituição de origem, cujos diplomas já tenham sido objeto de revalidação nos últimos 5 (cinco) anos receberão tramitação simplificada”, o mesmo se aplicando aos(às) “diplomados(as) em cursos de instituições estrangeiras que tenham obtido resultado positivo no âmbito da avaliação do Sistema de Acreditação Regional de Cursos de Graduação do MERCOSUL (ARCU-SUL)” (art. 12). Na origem, o agravante insurge-se contra o indeferimento do processamento, pela instituição agravada, do pedido de revalidação simplificado de seu diploma de curso de graduação expedido por estabelecimento estrangeiro. Segundo os autos originários (id. 197288587 na origem), a negativa de processamento do pedido de revalidação do diploma se deu sob a justificativa de que a agravada não possui competência para realizar a revalidação de diplomas, alegando que apenas as universidades de ensino público do sistema Federal possuem essa atribuição, conforme o disposto no art. 46, § 2o, da Resolução n. 1, de 21/11/2023, do Conselho de Educação do Distrito Federal (CEDF). Deveras, o art. 46, § 2o, da Resolução n. 1/2023 do Conselho de Educação do Distrito Federal, afasta a competência da instituição de ensino superior agravada para realizar a revalidação de diplomas estrangeiros. Confira-se a redação: Art. 46. A revalidação de diploma de graduação é a equiparação formal dos estudos em cursos de graduação concluídos em instituições estrangeiras que sejam correlatos ou semelhantes ao currículo de instituição de Educação Superior brasileira, ainda que, eventualmente, não haja correspondência de nomenclaturas. § 1o É passível de revalidação o diploma expedido por instituição estrangeira de Educação Superior e pesquisa, legalmente constituída para esse fim em seu país de origem. § 2o A revalidação é de competência das universidades públicas pertencentes ao sistema federal de ensino que tenham curso do mesmo nível e área ou equivalente, respeitando-se os acordos internacionais de reciprocidade ou equiparação, nos termos da legislação vigente. (Grifado) Nesse ponto, independentemente da discussão quanto à competência ou não da agravada para processar o pedido de revalidação de diplomas estrangeiros, afastada, frise-se, por norma vigente, é inviável desconsiderar, sobretudo nesta sede preliminar, que a lei exige outros requisitos, especialmente: (i) que a universidade pública brasileira, criada e mantida pelo poder público, seja regularmente credenciada; (ii) que a universidade pública brasileira tenha curso reconhecido do mesmo nível e área ou equivalente àquele do diploma de graduação obtido no exterior, objeto do pedido de revalidação. Ao que tudo indica, a Universidade do Distrito Federal – UNDF não está regularmente credenciada para processar pedidos de revalidação de diplomas estrangeiros, cujos reais motivos, certos ou errados, não se tem notícias por ora. Aliás, conforme pontuado na decisão agravada, o Ministério da Educação criou o portal eletrônico “Plataforma Carolina Bori”, específico com informações detalhadas sobre o tema Revalidação/Reconhecimento de Diplomas Estrangeiros, no qual “é possível consultar, publicamente, quais são as instituições de ensino brasileiras que admitem a revalidação de diplomas de curso superior conquistados no estrangeiro, e, ao que tudo indica, a UNDF não é uma delas”. Nesse contexto, necessário lembrar que o mandado de segurança se presta para proteger direito líquido e certo não amparado por habeas corpus ou habeas data, verificável de plano mediante prova pré-constituída, não se prestando para tutelar um possível direito, de existência duvidosa, conforme já proclamou o Superior Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DESFAZIMENTO DE ARREMATAÇÃO DE BEM. AUSÊNCIA DE ATO ILEGAL. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. INVIABILIDADE EM MANDADO DE SEGURANÇA. 1. Na origem, trata-se de Mandado de Segurança impetrado por Condomínio Edifício Saint Paul de Vence contra decisão proferida pelo Juiz Federal da 6a Vara da Seção Judiciária do Rio Grande do Norte, que, nos autos da Ação de Execução Fiscal 0012841-71.2000.4.05.8400, determinou o desfazimento da arrematação, feita por Cirne Empreendimentos Imobiliários Ltda., de imóvel de propriedade dos executados, Ricardo José Lins Salustino e Bernadete de Lourdes Cavalcanti Salustino. 2. O Mandado de Segurança visa proteger direito líquido e certo, ou seja, tem como pressuposta a certeza do direito a ser tutelado. Trata-se de direito plenamente verificável, e não se admite, para tanto, direito de existência duvidosa ou decorrente de fatos ainda não determinados. 3. Igualmente visa combater o ato ilegal ou abusivo, ou seja, aquele que contraria o ordenamento jurídico pátrio. 4. Nada obstante, relevante observar o trecho abaixo transcrito da fundamentação do órgão jurisdicional a quo, o qual define a situação fática com precisão: "O ponto saliente, conforme ressaltado na Contestação de Cirne Empreendimentos Imobiliários Ltda (Litisconsorte Passivo), é que a Arrematação do Imóvel não se consumou perfeita e acabada, tendo em vista a existência de Recursos Especiais na Medida Cautelar 2489-RN e nos Embargos à Arrematação e Penhora no 0005476-53.2006.4.05.8400, pendentes de Julgamento. Assim, inexiste Ato ilegal praticado pela Autoridade apontada Cotora, na linha das considerações expostas no Voto do Exmo Desembargador Federal Élio Wanderley de Siqueira Filho. Por outro lado, o Impetrante agiu mediante litigância de má-fé, uma vez que alterou a verdade dos fatos (artigo 80, II, do CPC/2015), razão pela qual fixo Multa em 3% do valor atribuído à Causa (artigo 81 do CPC/2015). ISTO POSTO, e, consequentemente, denego a Segurança resta prejudicado o exame do Agravo Interno É o meu Voto." (fl. 2.516, e-STJ, grifo acrescentado). 5. Conforme já mencionado na decisão monocrática, ao contrário das alegações do recorrente, o acórdão recorrido, após minuciosa análise da controvérsia, julgou inexistir direito líquido e certo a ser amparado, porque a arrematação do imóvel não se consumou, não se encontra perfeita e acabada, uma vez que os recursos especiais na Medida Cautelar 2489/RN e nos Embargos à Arrematação e Penhora 0005476-53.2006.4.05.8400 se encontravam pendentes de julgamento. A decisão questionada atendeu os requisitos legais do art. 694, § 1°, I e IV, do Código de Processo Civil de 1973, vigente à época dos fatos. 6. Diante do entendimento já sedimentado pela instância de origem, desconstituir a conclusão de que "o Impetrante agiu mediante litigância de má-fé, uma vez que alterou a verdade dos fatos" (fl. 2.516, e-STJ), demandaria dilação probatória, tarefa inviável no âmbito estreito do mandamus, que exige prova pré-constituída. 7. Agravo Interno não provido. (AgInt no RMS n. 64.370/RN, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 21/6/2021, DJe de 1/7/2021. Sublinhado) Logo, ausente a probabilidade do direito. Enfim, como é indispensável a concomitância de requisitos à concessão da medida liminar, a ausência de um deles é suficiente para a negativa. Ante o exposto, indefiro o pedido liminar. Dê-se ciência ao juízo de origem. Ao agravado para contraminuta, no prazo legal. Após, encaminhem-se os autos para manifestação da d. Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília – DF, 24 de junho de 2024. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator